Tribunal: TJSP
Processo: 2021503-38.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS COM APLICAÇÃO DA TAXA DE 1,57% AO MÊS. INCLUSÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO E DO RESPECTIVO REFINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. Refinanciamento que decorreu diretamente do contrato objeto de revisão judicial, tendo por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS COM APLICAÇÃO DA TAXA DE 1,57% AO MÊS. INCLUSÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO E DO RESPECTIVO REFINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. Refinanciamento que decorreu diretamente do contrato objeto de revisão judicial, tendo por finalidade a quitação do saldo devedor formado pela incidência de encargos posteriormente reconhecidos como abusivos. Saldo refinanciado que constitui mera projeção do débito recalculado, submetendo-se aos parâmetros fixados no título executivo judicial. Impossibilidade de afastamento dos efeitos da coisa julgada pela simples formalização de novo instrumento contratual destinado à liquidação do débito originário. Determinação de apresentação de cálculos abrangendo o contrato originário e o refinanciamento que não extrapola os limites da condenação, assegurando a plena efetividade do título judicial. Decisão mantida. Recurso não provido.